Tribunal: TJBA
Processo: 8000362-02.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000362-02.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DELFINA BARBOSA DE BRITO

Advogado(s)
:
LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, ALDO EUFLAUSINO DE PAULA FILHO, GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) está configurada a litigância de má-fé da autora ao negar contratação de empréstimo consignado comprovadamente existente; e (
ii
) se o percentual da multa aplicada
mostra-se
adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de instrumento contratual assinado a rogo, com testemunhas, documentos pessoais e prova da disponibilização do valor mutuado, afastando a alegação de fraude.

4. Evidenciada a alteração da verdade dos fatos, uma vez que a autora negou contratação regularmente demonstrada, caracteriza-se a litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

5. O ajuizamento de múltiplas demandas com idêntico objeto, passíveis de cumulação, configura abuso do direito de ação e afronta aos princípios da cooperação e da economia processual.

6. A aplicação de multa por litigância de má-fé é medida adequada ao caso concreto, independentemente da comprovação de prejuízo à parte adversa.

7. O percentual fixado em 5% sobre o valor da causa mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso, impondo-se sua redução para 2%, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Configura litigância de má-fé a negativa de contratação quando comprovada documentalmente a existência do negócio jurídico e o recebimento do valor. 2. O fracionamento indevido de demandas caracteriza abuso do direito de ação. 3. A multa por litigância de má-fé deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 80, 81, 373, II; CF, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, APL nº 0559676-42.2016.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto
Albiani
Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 25.05.2021; TJBA, APL nº 8117886-65.2020.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Segunda Câmara Cível, j. 14.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8000362-02.2021.8.05.0231,
em que é apelante
DELFINA BARBOSA DE BRITO
e apelado
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.